Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-30.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000692-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[INEZ DA ROSA - CPF: 825.248.589-87 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 61.369.856/0001-23 (RECORRIDO), ANA CRISTINA DO CARMO REZENDE - CPF: 169.204.048-00 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000692-30.2022.8.11.0001

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

RECORRIDOS: INEZ DA ROSA

LTDARELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial em desfavor BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, onde condenou solidariamente os recorridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e restituição da importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) à título de danos materiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito
.

1.1.
Ausência de responsabilidade civil.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Do quantum indenizatório.

1.4.

Dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, devida é a indenização à parte recorrida, diante do descumprimento da obrigação contratual consistente na ausência de entrega de produto
adquirido
, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fato que, inegavelmente, trouxeram aos recorridos desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Quanto aos danos materiais, faz-se necessário a restituição da importância paga, mediante parcelas de carnê de pagamento. Isto, pois, não houve devolução dos valores, apesar, da reiteradas tentativas de ressarcimento por parte da consumidora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022